Tribunal: TJES
Processo: 5034148-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034148-42.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARAH PIETRALONGA CAVALCANTI e outros (3)

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA E VOUCHERS COMPENSATÓRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por passageiros em face de sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada contra companhia aérea, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso superior a sete horas em voo no trecho Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ. Os autores sustentam que o atraso frustrou planejamento familiar, ocasionando a perda de passeio turístico ao Estádio do Maracanã, agravado pela presença de crianças e de gestante no grupo, além de alegada deficiência na assistência material. A companhia aérea defende ter prestado assistência adequada e concedido vouchers compensatórios de R$ 800,00 por passageiro, posteriormente utilizados pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo gera direito à indenização por danos materiais diante da alegada perda de passeio turístico; (ii) estabelecer se o atraso superior a sete horas, mesmo com assistência material e compensação fornecida, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Reconhece-se que o atraso do voo é fato incontroverso, porém a companhia aérea comprova ter observado as diretrizes da Resolução nº 400/2016 da ANAC, fornecendo assistência material e vouchers de compensação aos passageiros.

4.
A reparação por danos materiais exige prova do efetivo desembolso e do nexo causal, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5.
O documento apresentado para comprovar a compra de passeio turístico não possui identificação nominal dos autores nem demonstração de pagamento sem estorno, sendo insuficiente para comprovar o prejuízo alegado.
6.
A ausência de comprovação de gastos com alimentação ou outras despesas decorrentes do atraso reforça a conclusão de que a assistência material foi prestada de forma adequada pela companhia aérea.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo prova concreta de sofrimento ou situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento.
8.
No caso concreto, embora o atraso tenha causado desconforto e frustração do planejamento de viagem, inclusive com presença de crianças e gestante, não se verifica situação vexatória ou sofrimento exacerbado capaz de caracterizar dano moral indenizável, sobretudo diante das medidas adotadas pela empresa para mitigar os transtornos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
O atraso de voo, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável, exigindo-se prova de circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento.
11.
A indenização por danos materiais decorrentes de atraso em transporte aéreo depende da comprovação do efetivo prejuízo e do nexo causal, incumbindo tal ônus ao passageiro.
12.
A prestação de assistência material e compensação pela companhia aérea constitui elemento relevante para afastar a caracterização de dano moral quando inexistente prova de prejuízo extraordinário.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020; STJ, REsp 1.584.465/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5034148-42.2023.8.08.0035

APELANTE
S
:
SARAH PIETRALONGA CAVALCANTI E OUTROS

APELAD
O
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SARAH PIETRALONGA CAVALCANTI, RAPHAEL DE OLIVEIRA ALVES, JESSICA MARIA PONCIO PINHEIRO e LORENA MARIA PONCIO PINHEIRO
em face da r. sentença (evento 18603018) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida em desfavor da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (evento 18603019), os apelantes alegam, em síntese: (I) que o atraso de mais de 07 (sete) horas na chegada ao destino (Rio de Janeiro) frustrou o planejamento familiar, incluindo a perda de um passeio turístico ao Estádio do Maracanã; (II) que a presença de crianças e de uma gestante no grupo agrava o abalo moral sofrido; (III) que a assistência material foi deficitária e as justificativas de segurança da companhia configuram fortuito interno; e (IV) que o dano moral em casos de atraso substancial deve ser considerado
in re ip
sa.

Contrarrazões ofertadas pela apelada (evento 18603022), pugnando pela manutenção da sentença sob o fundamento de que prestou assistência integral, inclusive com vouchers de alimentação e compensatórios de R$ 800,00 (oitocentos reais) por passageiro, já utilizados pelos autores.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Cinge-se a controvérsia à verificação da alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão de atraso de voo e a consequente configuração de danos materiais e morais, sopesando-se a eficácia das medidas de assistência e compensação ofertadas pela companhia aérea.

I
n casu
, extrai-se dos autos que os autores contrataram transporte aéreo no trecho Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ, com partida prevista para as 05h30 do dia 29/09/2023, vindo a decolagem a ocorrer somente às 12h16. O atraso no voo é fato incontroverso, admitido pela própria companhia aérea em sua peça defensiva, de modo que a análise judicial deve limitar-se à verificação das consequências jurídicas de tal fato, notadamente no tocante aos alegados prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

Da análise dos autos, verifica-se que a Azul Linhas Aéreas S/A cumpriu as diretrizes da Resolução nº 400/16 da ANAC para minimizar os transtornos. Restou comprovado que a companhia forneceu vouchers para alimentação e entregou a cada um dos apelantes um voucher indenizatório no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em razão do atraso. As telas sistêmicas colacionadas à peça de defesa (evento 18603007) demonstram que referidos vouchers foram inclusive utilizados pelos recorrentes.

Impende destacar que a comprovação dos danos materiais exige prova robusta do desembolso e do nexo causal. No caso em análise, o registro de tela acostado no evento 18603001, referente ao suposto bilhete para o passeio no Estádio do Maracanã, não possui identificação nominal dos recorrentes. Tal documento, por si só, não é suficiente para demonstrar que o prejuízo foi efetivamente suportado pelos apelantes. A comprovação poderia ter sido efetivada pela simples juntada de extratos bancários ou faturas de cartão de crédito que indicassem o pagamento da quantia de R$ 385,44 sem o respectivo estorno, ônus do qual os autores não se desincumbiram (art. 373, I, do CPC).

Outrossim, chama atenção o fato de que, apesar de alegar não ter recebido voucher para alimentação, a parte autora, ora apelante, também não incluiu entre os alegados danos materiais quaisquer valores gastos com refeições, o que permite inferir que a assistência foi prestada a contento pela companhia aérea. Nessa linha de entendimento, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedentes. 2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. Os autores sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea, “ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, (...) ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral”. Precedente. 3.
Chama atenção o fato dos recorridos alegarem que a ré não lhes prestou assistência mas não haver pedido nos autos de ressarcimento por eventuais danos materiais (como alimentação e hospedagem) que teriam experimentado com o atraso, o que permite inferir que houve a devida prestação do serviço pela ré, pois, caso contrário, por certo, haveria pedido nesse sentido nesta lide. Outrossim, também não há alegação pelos autores no sentido de que o atraso lhes gerou a perda de algum compromisso, apenas aludindo que seu planejamento de viagem foi prejudicado, vide fl. 05 do ID 4450781.
4. Recurso da companhia aérea conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5011497-83.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 02/05/2023)

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que o dano moral referente a falhas no transporte aéreo exige a configuração de uma situação vexatória ou de sofrimento exacerbado, o que não ocorreu nesta hipótese, considerando o lapso temporal para resolver definitivamente o problema e a assistência ofertada, vide os seguintes julgados:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE RETRATA MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 2.
Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.
(TJES; Classe: Apelação 0019713-31.2020.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 04/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), o qual se coaduna com o disposto no art. 251-A da Lei Federal nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica). 2. O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa. 3.
Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4. Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5012609-88.2021.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO DE VOO. COMPROMISSO INADIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ASSISTÊNCIAS INFORMACIONAL E MATERIAL DEMONSTRADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as matérias exploradas no recurso guardam relação com o objeto da lide e impugnam os fundamentos da sentença recorrida, não há o que se falar em violação ao princípio da Dialeticidade. Preliminar Rejeitada. 2. “Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (STJ - REsp 1584465/MG). 3.
Caso concreto em que os Apelantes não comprovam o dano moral sofrido, não obstante, devidamente evidenciado o empenho da Apelada em minimizar os desconfortos inerentes à situação, através da prestação de assistência material e informacional.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0011850-19.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 12/09/2023)

Registro que, embora o atraso e as peculiaridades fáticas do caso – que envolve gestante e crianças – gerem aborrecimento, tal circunstância não é capaz, por si só, de configurar sofrimento exacerbado ou situação vexatória, especialmente diante da assistência material prontamente ofertada. O ordenamento jurídico busca a reparação de danos efetivos, e não o enriquecimento sem causa por fatos que, embora desagradáveis, foram mitigados pela conduta diligente da prestadora de serviços após a falha operacional.

Portanto, não havendo comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO

LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Ato seguinte, em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1
2% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).